Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-93.2018.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifa de cadastro - Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça - relacionamento anterior não comprovado pelo autor - tarifa de registro de contrato e avaliação do bem - precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado para os fins do art. 1.040 da lei de rito - registro de gravame devidamente comprovado - avaliação do bem não comprovada - devolução devida, de

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifa de cadastro - Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça - relacionamento anterior não comprovado pelo autor - tarifa de registro de contrato e avaliação do bem - precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado para os fins do art. 1.040 da lei de rito - registro de gravame devidamente comprovado - avaliação do bem não comprovada - devolução devida, de forma simples - seguro - recurso representativo de controvérsia repetitiva - tema 972 do Superior Tribunal de Justiça - contrato que confere opção para contratar ou não o seguro, dispondo de campo destinado à indicação da seguradora - ausência de abusividade - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.